Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-18.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Ação de indenização de dano material e moral c/c obrigação de fazer. Jacareí. Demolição parcial de imóvel em situação de risco. Obra irregular e construída sem aprovação de projeto e alvará de autorização. Risco de colapso do próprio imóvel e dos lindeiros. Necessidade da demolição comprovada. Sentença improcedência mantida. Precedente. Recurso não provido.